Tribunal: TJBA
Processo: 0052986-50.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0052986-50.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO AZEVEDO DE AMORIM

Advogado(s)
:
ELCIA MARTINS SANTOS, LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

APELADO: MARSIQ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
WANUSA BRANDAO CRUZ DURIEUX, LUCIA ALMEIDA DE LIMA E SILVA, RUY JOAO RIBEIRO GONCALVES JUNIOR, RENATO JOSE DA COSTA LINO DUNHAM, ADEMIR ISMERIM MEDINA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito. O apelante sustenta que não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências para localização de bens dos executados, inclusive requerimentos de bloqueio via sistemas eletrônicos, consultas patrimoniais e medidas constritivas, além de pleitear a citação por edital de sócios incluídos no polo passivo após desconsideração da personalidade jurídica. Alega que a demora na satisfação do crédito decorreu da dificuldade de localização de bens e da morosidade judicial, e não de sua desídia.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente no curso do cumprimento de sentença, especialmente quanto à existência de inércia injustificada do exequente.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige a paralisação do processo por período equivalente ao prazo prescricional, aliada à inércia injustificada do credor na prática de atos necessários ao andamento do feito.
4. A análise dos autos demonstra que o exequente promoveu reiteradas diligências voltadas à satisfação do crédito, afastando a caracterização de desídia, a exemplo do requerimento de penhora e indisponibilidade de imóvel individualizado, pertencente a um dos executados, que culminaria na efetiva constrição patrimonial, não se tratando, portanto, de pedido de diligência inútil.
5. Verifica-se, ainda, que parte dos requerimentos formulados não foi apreciada pelo juízo de origem, não sendo possível imputar exclusivamente ao exequente a paralisação processual.
6. A extinção do cumprimento de sentença sem a apreciação de diligências que poderiam culminar em efetiva constrição patrimonial, a exemplo do pedido de penhora de um imóvel de um dos executados, contraria o princípio da efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, ou seja, quando a paralisação processual se dá por inércia exclusiva e contínua da parte exequente. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando o credor atua de forma diligente no processo, requerendo diligências que, se apreciadas e deferidas oportunamente pelo juízo primevo, poderiam culminar na efetiva constrição patrimonial de um dos executados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0052986-50.1999.8.05.0001
, oriundos do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como parte apelante
GERALDO AZEVEDO DE AMORIM

e como parte apelada
TEAR PRODUÇÕES LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça